Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ALIMENTANTE. ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. PROVAS. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 375 E TEMA 243 DO STJ. PROVA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.

1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375).

2. Compete ao credor o ônus probatório de que o terceiro adquirente tinha ciência inequívoca da demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência civil (STJ, REsp no 956.943/PR; no 1.112.648/DF e no 773.643/DF - Tema 243). A não desincumbência desse ônus impede o reconhecimento da alegada má-fé do terceiro adquirente.

3. No caso concreto, há prova de que o registro da penhora ocorreu após a alienação do bem. Diante da ausência da averbação da medida constritiva no registro do imóvel, indispensável para a publicidade e proteção de terceiros, afasta-se a alegação de má-fé da terceira adquirente e, consequentemente, a alegada fraude à execução.

4. Recurso conhecido e não provido.